Tribunal: TJPA
Processo: 0810056-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810056-87.2022.8.14.0401

APELANTE: ALDAIR DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DESTA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AUTORIA CONFESSADA EM JUÍZO
.
PRECEDENTES DO E. STF. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 147,
caput
, do CP à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e aplicação desta à revelia da Súmula 231, do STJ e a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é devido o reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; (iii) saber se a atenuante do art.
65, III,
d
, do CP
pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; e, (iv) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral colhida em juízo, especialmente a confissão do apelante, ressaltando-se, ainda, o alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
.
Precedentes jurisprudenciais.

4.
Imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o recorrente confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

5.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

6.
Inviável reduzir e/ou muito
menos afastar a indenização por danos morais, pois
houve pedido expresso na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo. Inteligência do art
. 387, IV, do CPP.
Precedente do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer-se a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 01 (um) mês de detenção, a partir da compensação integral da referida atenuante com a agravante do art. 61, II,
f
, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reconhecer-se a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 01 (um) mês de detenção
,
a partir da compensação integral da referida atenuante com a agravante do art. 61, II,
f
, do CP
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALDAIR DA SILVA CARVALHO, termo no ID – 21784989,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 21784988)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas dispostas no art. 78, §2º, do CP.

Nas razões recursais (ID - 21785004), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a aplicação desta à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (ID – 21785008), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22748718, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 21784933
) o que segue:

“A vítima
PAMELA CRISTINA PANTOJA CARVALHO
comunica nesta Divisão Especializada
que namorou por aproximadamente 06 meses com o nacional Aldair da Silva Carvalho, o ora acusado, que ambos tiveram um relacionamento normal, não tem filhos com o mesmo, que a ofendida decidiu terminar com o denunciado, pois o mesmo brigava e falava que a vítima era "uma puta, uma safada, que ela queria ficar com vários" (textuais), e que ofendia a dignidade da mesma; que a vítima ao por um fim no relacionamento, o denunciado não aceitou o fim, e ficou ameaçando a integridade física e psicologica da vítima,

dando um prazo de um mês que seria para a relatora voltar com ele, senão ele postaria e divulgaria suas fotos e vídeo íntimo, vídeo esse que era de momento íntimo da ofendida com ele, que a vítima pediu para que ele parasse de fazer isso, porem o mesmo continuou fazendo as ameaças. e que no dia 07/06/2022, o denunciado foi até a casa da vítima e começou a falar com a avó da mesma dizendo que ia reatar o namoro com ela. que a ofendida comunicou o fato para a policia civl do Tapanã.

O acusado em seu interrogatório de ID 65634693 – as fls.6 confessou a autoria do crime (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21784988), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, constantes do ID – 21784929, e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a
confissão do recorrente
.

Em juízo, a vítima PÂMELA CRISTINA PANTOJA CARVALHO relatou que namorava com o denunciado, o qual começou a ter comportamentos ameaçadores e agressivos devido ao seu passado, o que a fez terminar o relacionamento e retornar para a casa dos avós, porém o réu passou a ameaçá-la, afirmando que divulgaria fotos e vídeos íntimos caso ela não voltasse a namorar com ele, de modo que reatou com ele. Disse, ainda, que, denunciou o caso à Delegacia e que se sente ameaçada pelo apelante.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou o fato criminoso a ele imputado, declarando que fez ameaças por impulso, já que estava apaixonado e deseja reconquistar a ofendida.

Verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos, se mostra harmônico, coeso e suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela infração narrada na exordial acusatória, a qual, repita-se, ele confessou.

Não é demais ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
. IDONEIDADE DA AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de mera conduta e se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, apto a gerar temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico
.

4. A ameaça pode recair sobre bens patrimoniais, desde que idônea para causar temor relevante, sobretudo quando contextualizada em situação de violência doméstica, como no presente caso.

5.
O conjunto probatório, composto por depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e confissão parcial do réu, comprova a materialidade e a autoria delitivas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido (...).”
(TJ/MG, 0002283-17.2022.8.13.0283, Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 02/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

2 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Procedente
, uma vez que, como suso mencionado, o
apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial
.

Logo, considerando que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês de detenção, e que, na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP (crime cometido no âmbito doméstico contra a mulher), majorando-se a pena para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, é imperativa a
compensação integral daquela com a atenuante do
art. 65, III,
d
, do CP
[1]
,
reconhecida no presente, redimensionando-se a pena do réu para o mínimo de 01 (um) mês de detenção.

3 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, pois a
Súmula 231, do STJ
[2]
se encontra em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes do Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Assim, fica
mantido o redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 (um) mês de detenção
, mínimo legal.

4 – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Improcedente
, pois,
além do
art. 387, inciso IV, do CPP
[3]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve
pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia
.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de
forma fundamentada e
que
não se mostra excessivo
, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os danos psicológicos da conduta lesiva à vítima.

Sobre o tema, precedente do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS
. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, preservo a suspensão da execução da pena privativa de liberdade nos exatos termos da sentença, esclarecendo, ainda, que, está correta a não substituição da reprimenda por restritivas de direitos
in casu
, tendo em vista o disposto na Súmula 588, do STJ
[4]
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 01 (um) mês de detenção, a partir da compensação integral da referida atenuante com a agravante do art. 61, II,
f
, do CP.

É como voto.

[1]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[4]

Súmula 588
- A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Belém, 17/03/2026